Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PAGAMENTO A MAIOR PELA SEGURADORA. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cálculo indenizatório, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, deve considerar, primeiramente, o enquadramento da perda anatômica ou funcional na tabela anexa a Lei 6.194/74, aplicando-se o percentual estabelecido sobre o valor máximo da cobertura. Em seguida, deve-se proceder à redução proporcional da indenização, em consonância com o grau da incapacidade definitiva da vítima, conforme dispõe o § 1o, II, do art. 3o do reportado diploma legal.
2. Assim, no caso de invalidez permanente parcial incompleta motivada pela perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos, aplicar-se-á o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo da cobertura e, sobre o valor resultante, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente à redução proporcional da indenização em razão da leve repercussão da lesão.
3. Comprovado que a seguradora ré pagou administrativamente (R$2.531,25) quantia superior à devida (R$843,75), deve ser julgado improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT.
4. Esclarece-se, por oportuno, que houve mero erro material na parte final do laudo confeccionado pela seguradora por ocasião da realização da perícia em sede administrativa, em que constou a descrição “perda completa da mobilidade de um dos punhos”, quando o correto seria “(...) de um dos joelhos”, o que induziu a erro o magistrado sentenciante que, acreditando existirem dois membros lesionados, considerou que a seguradora não teria indenizado o trauma do joelho e, sim e apenas, do punho.
5. Recurso conhecido e provido.